Tribunal: TJPA
Processo: 0000795-16.2013.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000795-16.2013.8.14.0024

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE CONFIGURADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra o Município de Itaituba, objetivando compelir o ente municipal à adoção de medidas concretas para garantir acessibilidade urbana. Sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por suposto abandono da causa pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, pode subsistir na ausência de prévia intimação pessoal da parte autora, exigência prevista no §1º do mesmo artigo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 485, §1º, do CPC exige, para a validade da extinção por abandono, a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de cinco dias.
4. Ausente a intimação pessoal, a sentença é nula, conforme entendimento pacífico do STJ.
5. Consta nos autos manifestação expressa do Ministério Público demonstrando interesse na continuidade do feito, com pedido específico de cumprimento do acordo homologado.
6. A ausência de manifestação posterior não supre a obrigatoriedade da intimação pessoal.
7. Verificada ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da primazia da decisão de mérito, previstos nos arts. 4º, 6º e 9º do CPC e art. 5º, LIV e LV, da CF/88.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível conhecida e provida para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da ação.

Tese de julgamento: 1. É nula a sentença que extingue o feito por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sem que tenha havido prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do §1º do mesmo artigo. 2. A manifestação anterior da parte autora demonstrando interesse no prosseguimento do feito impede o reconhecimento do abandono processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, §§1º e 7º; arts. 4º, 6º e 9º; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2100732/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 16/12/2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
, interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba – PA, nos autos da Ação Civil Pública, movida pelo ora apelante contra o
MUNICÍPIO DE ITAITUBA.

A peça inicial narra que o autor, Ministério Público do Estado do Pará, propôs ação com o objetivo de compelir o Município de Itaituba à adoção de medidas concretas voltadas à garantia da acessibilidade de pedestres, as quais foram pormenorizadamente descritas na exordial. Em sede de cognição sumária, foi deferido pedido de tutela antecipada determinando o cumprimento dos itens I, II e III da inicial, sob pena de multa pessoal diária de R$ 1.000,00 (mil reais) à gestora municipal. Posteriormente, foi celebrado acordo entre as partes em audiência realizada em 13 de setembro de 2013, no qual se ajustaram novos prazos para o cumprimento das obrigações, incluindo-se prazo de 90 (noventa) dias para a apresentação de plano de gerenciamento municipal, regularizações específicas em 30 (trinta) dias ou 8 (oito) meses, a depender do tipo de irregularidade, e aplicação de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:
"JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no inciso III, artigo 485, do Código de Processo Civil (CPC)."

Inconformado com a sentença, o Ministério Público do Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, inicialmente, que a extinção da ação por abandono da causa foi prematura e indevida, uma vez que não foi observada a exigência legal prevista no art. 485, §1º do CPC, que impõe a necessidade de intimação pessoal da parte para suprir a omissão processual, sob pena de extinção do feito. Sustenta que, ao não realizar tal intimação, o juízo de origem incorreu em erro formal que viciou a decisão extintiva.

Ademais, pontua que já havia manifestação expressa do Ministério Público no sentido do prosseguimento do feito e da execução das medidas previstas no acordo judicial, inclusive com detalhamento das providências a serem adotadas (ID 74747061). Assevera que o reencaminhamento dos autos ao órgão ministerial, realizado pelo despacho de ID 95616671, foi desnecessário e injustificado, já havendo deliberação prévia e inequívoca quanto ao interesse na continuidade do processo.

O recorrente requer a aplicação do disposto no art. 485, §7º do CPC, que autoriza o juízo a retratar-se da decisão extintiva quando ausente a efetiva notificação da parte interessada e houver elementos suficientes que demonstrem a existência de pretensão resistida ainda vigente, com vistas à primazia do julgamento do mérito, em consonância com os artigos 4º, 6º e 9º do mesmo diploma legal.

No tocante ao prequestionamento, sustenta a violação aos artigos 4º, 6º, 9º e 485, §§1º e 7º, do Código de Processo Civil, bem como aos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal, com vistas a viabilizar eventual interposição de recurso extraordinário.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento da presente Apelação, para que seja anulada a sentença de ID 102330423, com o consequente retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento da demanda, mediante apreciação dos requerimentos contidos na petição de ID 74747061, reafirmando a necessidade de impulsionamento do feito e aplicação da multa pelo descumprimento do acordo judicial celebrado.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, por abandono da causa imputado ao MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, autor da presente Ação Civil Pública.

Consoante dispõe o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, o juiz não resolverá o mérito quando "por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias".

Todavia, o §1º do mesmo dispositivo impõe condição
sine qua non
para a validade da extinção com fundamento no referido inciso:

"§1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias."

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que tal intimação deve ser feita de forma pessoal, justamente por implicar a perda de um direito processual relevante. A ausência dessa intimação pessoal inviabiliza a extinção do processo e acarreta a nulidade da sentença.

No caso vertente, restou demonstrado, nos autos, que o apelante, por meio da petição constante do ID 17494534- Pág 2, datada de 17/08/2022, manifestou expressamente o interesse na continuidade da demanda, inclusive com pedido específico de cumprimento das obrigações assumidas pelo MUNICÍPIO DE ITAITUBA no acordo judicial previamente homologado. Essa petição, ao contrário de evidenciar abandono, demonstra inequívoco zelo pela tutela coletiva perseguida na ação.

Não havendo manifestação do Município, houve o reencaminhamento dos autos ao órgão ministerial, conforme despacho de ID 17494542, para manifestação e requerimento do que entendesse necessário, porém o Ministério Público não se manifestou.

Em seguida sobreveio a sentença de extinção da ação por abandono, desconsiderando a manifestação anterior do Ministério Público requerendo o cumprimento do acordo homologado, e a necessária observação do requisito do §1º do art. 485, motivo pelo qual a sentença não pode subsistir.

Assim, deveria o juízo antes de extinguir o feito, intimar o Ministério Público, para no prazo de 5 dias suprir a falta, consignando-se a advertência de que eventual omissão importará na extinção anômala do processo.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DO FEITO. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 . PROVAS. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. 1 . Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ
). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que a hipótese de abandono do feito exige a intimação pessoal da parte,
com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência no prazo acarretará a extinção do feito
, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC/2015 .3. Na hipótese, o tribunal de origem consignou a ausência de intimação pessoal do agravado para dar prosseguimento ao feito.
A revisão dos fundamentos do acórdão recorrido exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e o reexame de provas, procedimentos vedados em recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ.4 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2100732 PR 2022/0096118-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/12/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2022)

Por fim, a decisão de primeiro grau também violou os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal), bem como os princípios fundamentais do processo previstos nos artigos 4º, 6º e 9º do CPC, que consagram, respectivamente, a primazia da decisão de mérito, o dever de cooperação entre os sujeitos processuais e o direito das partes à efetiva participação na formação da decisão judicial.

Nessa esteira, o §7º do mesmo artigo 485 prevê que:
"§7º Interposta a apelação em qualquer das hipóteses do caput, se o relator considerar presente a hipótese de que tratam os §§1º ou 4º, poderá dar provimento ao recurso para que seja o processo retomado no estado em que se encontrava, se necessário após a intimação da parte."

Esse dispositivo confere à instância revisora o poder de restaurar o curso regular do processo, desde que ausente a justa causa para extinção, como se observa no presente caso.

Assim, à luz do ordenamento jurídico e da prova dos autos, revela-se imperiosa a anulação da sentença, com o consequente retorno do feito ao juízo de origem, a fim de que tenha prosseguimento, observando-se o devido processo legal e os requerimentos pendentes de apreciação.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E DOU-LHE PROVIMENTO
, para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que tenha regular prosseguimento.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como decido.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 03/06/2025